Tribunal: TJSP
Processo: 1107803-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO. Cancelamento de perfil no Instagram. Violação às diretrizes da plataforma não evidenciada. Responsabilidade objetiva à luz do CDC. Defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1o, do CDC). Excludente de responsabilidade não demonstrada. Obrigação de restabelecimento da conta. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO. Cancelamento de perfil no Instagram. Violação às diretrizes da plataforma não evidenciada. Responsabilidade objetiva à luz do CDC. Defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1o, do CDC). Excludente de responsabilidade não demonstrada. Obrigação de restabelecimento da conta. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.